Tribunal: TJBA
Processo: 8080333-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080333-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA

Advogado(s)
:
VIRGILIO CESAR DE MELO

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. ICMS-DIFAL. Princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Tema 1093 do STF. ADIs 7066, 7070 e 7078. Inexistência de instituição ou majoração de tributo. Aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal. Modulação. Inaplicabilidade da ressalva referente às ações judiciais em curso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, por meio do qual a
I
mpetrante buscou afastar a cobrança do ICMS-DIFAL, sob alegação de violação às anterioridades tributárias após a edição da LC nº 190/2022. A sentença concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a aplicação da anterioridade nonagesimal e limitando a exigibilidade do DIFAL apenas após 05/04/2022.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve duas questões principais:

(i) saber se a LC nº 190/2022, editada para regulamentar o DIFAL conforme o Tema 1093 do STF, implica instituição ou majoração de tributo, de modo a atrair a anterioridade anual; e

(ii) saber se a cobrança do DIFAL, após a publicação da LC nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal prevista em seu art. 3º, bem como se a impetrante se enquadra na modulação do Tema 1093 referente às “ações judiciais em curso”.

III. Razões de decidir

3.
A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a sistemática de partilha do ICMS-DIFAL introduzida pela EC nº 87/2015, conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078. Assim, não se aplica a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição.

4. Por expressa previsão do art. 3º da LC nº 190/2022, e pela inexistência de criação ou majoração tributária, aplica-se exclusivamente a anterioridade nonagesimal, de modo que o DIFAL só pode ser exigido após 90 dias da publicação da lei complementar.

5. A Impetrante não se enquadra na modulação do Tema 1093, pois o Mandado de Segurança foi ajuizado em 07/06/2022, não sendo ação em curso à época do julgamento do RE 1287019 (24/02/2021). Precedentes do TJBA confirmam a aplicabilidade da cobrança do DIFAL a partir de 2022 para ações posteriores ao marco temporal da modulação.

IV. Dispositivo

6.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.